Tribunal: TJSP
Processo: 0028628-24.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Continuidade delitiva (vinte e duas vezes). Absolvição em primeiro grau por fragilidade probatória. Pleito ministerial de condenação nos termos da denúncia. Prova robusta da autoria, da materialidade e da qualificadora do delito. Condenação imperativa. Básicas fixadas em um sexto acima do piso legal, por conta da maior reprovabilidade da conduta da acusada, mas retornando aos

Ementa:

FURTO QUALIFICADO. Continuidade delitiva (vinte e duas vezes). Absolvição em primeiro grau por fragilidade probatória. Pleito ministerial de condenação nos termos da denúncia. Prova robusta da autoria, da materialidade e da qualificadora do delito. Condenação imperativa. Básicas fixadas em um sexto acima do piso legal, por conta da maior reprovabilidade da conduta da acusada, mas retornando aos patamares mínimos, na segunda fase, em razão da atenuante da menoridade relativa. Aumento de dois terços pela continuidade delitiva. Lapso prescricional de quatro anos, afastado o aumento decorrente do crime continuado (Súmula no 497, do STF). Sentença absolutória que não interrompe o prazo prescricional, transcorrido, portanto, desde o recebimento da denúncia. Apelo ministerial provido para condenação da ré, decretada de ofício a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0028628-24.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GESSICA
THAIS OLIVEIRA FREIRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso ministerial para condenar
GÉSSICA THAIS OLIVEIRA FREIRE, como incursa no artigo 155, § 4o,
inciso II, por vinte e duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do
Código Penal, às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime aberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, de valor
unitário no piso, e, de ofício, julgaram extinta a sua punibilidade, pela
prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no artigo
107, inciso IV, também do Código Penal.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028628-24.2015.8.26.0050 -Voto no 40561
2
VOTO No 40.561 (RL) - Digital
Apelação criminal no 0028628-24.2015.8.26.0050 São Paulo
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelada: GÉSSICA THAIS OLIVEIRA FREIRE
FURTO QUALIFICADO. Continuidade delitiva
(vinte e duas vezes). Absolvição em primeiro
grau
por
fragilidade
probatória.
Pleito
ministerial de condenação nos termos da
denúncia.
Prova
robusta
da
autoria,
da
materialidade e da qualificadora do delito.
Condenação imperativa. Básicas fixadas em
um sexto acima do piso legal, por conta da
maior reprovabilidade da conduta da acusada,
mas retornando aos patamares mínimos, na
segunda fase, em razão da atenuante da
menoridade relativa. Aumento de dois terços
pela continuidade delitiva. Lapso prescricional
de quatro anos, afastado o aumento decorrente
do crime continuado (Súmula no 497, do STF).
Sentença absolutória que não interrompe o
prazo prescricional, transcorrido, portanto,
desde o recebimento da denúncia. Apelo
ministerial provido para condenação da ré,
decretada de ofício a extinção da punibilidade,
pela prescrição da pretensão punitiva.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pela
JUSTIÇA PÚBLICA de sentença que absolveu GÉSSICA THAIS OLIVEIRA
FREIRE, denunciada como incursa no artigo 155, § 4o, inciso II, por vinte e
duas vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, buscando a
condenação da ré, nos termos da denúncia, mediante o estabelecimento
das penas nos patamares mínimos, substituída a corporal por restritivas de
direitos e fixação do regime inicial aberto, para o caso de conversão da
medida.
O recurso foi regularmente processado e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028628-24.2015.8.26.0050 -Voto no 40561
3
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do apelo (fls. 587/597).
É o relatório.
Consta da denúncia de fls. 255/257 que,
entre os meses de dezembro de 2014 e fevereiro de 2015, na Rua Bruxelas,
no 99, Perdizes, nesta Capital, GÉSSICA THAIS OLIVEIRA FREIRE, por
vinte e duas vezes, subtraiu, em proveito próprio e alheio, mediante fraude e
abuso de confiança, a quantia total de R$ 106.769,50 (cento e seis mil
setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), em prejuízo da
empresa Maré Alta Sushi Bar Ltda.
O apelo ministerial comporta provimento.
Com efeito, a materialidade delitiva está
comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05, pelos documentos de
fls. 20/99, 140/160, 166/170, 194 e 226/234, pelo relatório de investigação
de fls. 126/128 e pela prova oral colhida.
A autoria é igualmente incontestável,
tendo em vista que Carlos Alberto Martins Moreira asseverou que era
gerente do restaurante vítima e que a ré foi contratada por indicação de
familiares dela, que já haviam prestado serviços no local. Durante doze
meses, ela exerceu outro cargo e, pouco mais de um ano antes dos fatos,
após ganhar sua confiança, foi promovida à função de auxiliar de escritório.
A partir de então, a acusada passou a ser responsável pela realização de
pagamentos via internet banking, com acesso a senhas e tokens. Em certa
ocasião, saiu de férias e viajou por trinta e quatro dias e, ao retornar ao
trabalho, percebeu que a conta da empresa apresentava saldo negativo. Tal
situação lhe causou estranhamento, uma vez que o fluxo de caixa estava
normal. Assim, verificou que, três ou quatro dias após sair de viagem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028628-24.2015.8.26.0050 -Voto no 40561
4
começaram a ser realizados pagamentos em favor de pessoas jurídicas que
não prestavam serviços ao restaurante. Inicialmente, lhe foram
apresentados somente os comprovantes dos pagamentos efetuados, sem
os respectivos boletos. Realizada uma auditoria, foram solicitados os
boletos originais aos fornecedores, tendo estes encaminhado os
documentos de cobrança, os quais não correspondiam aos que haviam sido
pagos. Dirigiu-se ao banco para comparar a planilha de gastos,
constatando, então, a existência de fraudes, mediante a adulteração da
descrição dos boletos no sistema internet banking, no qual, embora
constassem os nomes dos fornecedores, as contas favorecidas pertenciam
a empresas desconhecidas. Esclareceu que a instituição financeira limitava
ao máximo de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) o valor total diário de
pagamentos on line, não havendo qualquer restrição acerca dos respectivos
beneficiários, os quais não precisam estar previamente cadastradas no
sistema internet banking, sendo necessário, somente, o preenchimento do
campo relativo à pessoa (física ou jurídica) para a qual os pagamentos eram
efetivados. Geralmente, as compras de pescados não geravam valores
redondos, tal como ocorrido com os boletos pagos indevidamente. E-mails
comprovando os pagamentos indevidos, foram apagados, alguns dos quais,
porém, conseguiu recuperar. Na primeira vez em que indagada, a ré alegou
desconhecer aquela situação, sustentando que todos os documentos se
encontravam nos e-mails e que havia perdido os boletos pagos. Após,
contudo, admitiu o pagamento dos boletos e a adulteração dos
comprovantes, com o desvio de dinheiro, sob a alegação de que fora
pressionada por funcionários das empresas que, supostamente, teriam
ligado para cobrar o restaurante. Agricina, faxineira do restaurante, lhe
comunicou que a recorrida confessou envolvimento na fraude. GÉSSICA foi
demitida por justa causa. Não recuperaram o prejuízo suportado. O
problema não se repetiu após a demissão da acusada. Jamais a destratou
(gravação no sistema SAJ).
Agricina Batista da Silva narrou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028628-24.2015.8.26.0050 -Voto no 40561
5
prestava serviços como faxineira no estabelecimento vítima, tendo sido
procurada pela ré, que lhe confidenciou ser culpada e que “tinha a ver com os
desvios” praticados contra a empresa (gravação no sistema SAJ).
Francisco Wiris dos Santos relatou que, à
época dos fatos, exercia a função de maitre no restaurante. A acusada, que
trabalhava no estabelecimento havia aproximadamente dois anos,
confessou o cometimento das condutas em questão, alegando que tinha
sido coagida para tanto. O gerente mantinha bom relacionamento com todos
os funcionários, sendo este e a acusada os únicos que realizavam os
pagamentos do restaurante (gravação no sistema SAJ).
Ouvida na Delegacia, a ré declarou que
exerceu diversas funções no comércio vítima, a saber, atendente, operadora
de caixa e, na época dos fatos, como auxiliar de escritório, sendo
responsável pelos pagamentos de boletos. Não tinha conhecimento ou
experiência na área. Em determinada época, empresas de publicidade
entraram em contato com o estabelecimento comercial, para cobrar o
pagamento de boletos enviados por e-mail, havendo contratos carimbados
pela empresa. Apesar de não reconhecer como suas as assinaturas
constantes de referidos instrumentos contratuais, passou a realizar tais
pagamentos, a fim de evitar que os boletos fossem protestados. Em um
primeiro
momento,
não adulterava a descrição dos pagamentos,
mencionando que se referiam a serviços de publicidade; contudo,
posteriormente, por conta de aspectos técnicos do sistema bancários,
começou a lançar tais pagamentos como se fossem relativos a pedidos de
pescados. Não comunicou os fatos ao gerente do estabelecimento, pois
tinha medo dele, o qual era “grosso” com ela. Suspeitou de uma cobrança
no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), mas foi orientada por Carlos
Alberto a pesquisar a procedência do boleto. Contatou, então, a empresa
cuja denominação social constava como cobradora do respectivo boleto, a
qual, no entanto, informou que não havia débitos por parte do comércio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028628-24.2015.8.26.0050 -Voto no 40561
6
ofendido e que, certamente, se tratava de um “golpe” (fls. 117/118).
Por intermédio de declaração assinada de
próprio punho, a apelante disse que recebeu ligações de empresas de
publicidade, para cobrança de supostos débitos da sua empregadora, sendo
enviados boletos e contratos contendo carimbo do comércio e suas
assinaturas, as quais não reconheceu. Pagou referidos boletos. Errou ao
não comunicar tais fatos ao gerente do estabelecimento vítima, tendo
realizado os pagamentos com o intuito de não causar problemas à
empregadora. Adulterou a descrição dos fornecedores de alguns dos
pagamentos realizados no sistema bancário, tendo reconhecido o equívoco
às testemunhas Agricina e Carlos Alberto (fls. 194)
Já, em Juízo, ela negou o recebimento de
qualquer vantagem com sua conduta, tampouco conhecer alguém que
assim tenha se beneficiado. Trabalhava na área de contabilidade havia
alguns meses, sendo responsável pelo pagamento de boletos, juntamente
com Carlos Alberto. A partir de outubro ou novembro de 2014, empresas
entraram em contato por telefone com o restaurante, quase diariamente,
para exigir que boletos fossem pagos, sob ameaça de encaminhar os títulos
a protesto. Por não suspeitar daquela situação, pagou os boletos que
recebeu, sem conferir a sua origem, mesmo porque era inexperiente na área
e não recebera treinamento específico. Sempre foi orientada a pagar todos
os boletos. Equivocou-se ao não comunicar o ocorrido aos proprietários do
estabelecimento vítima. Desconfiou de um boleto no valor de R$ 13.000,00
(treze mil reais), emitido em favor de uma empresa de publicidade, e,
instado, Carlos Alberto não solucionou a questão. Em um primeiro
momento, negou as condutas, por medo de ser demitida; no entanto,
acabou confessado, primeiramente à Agricina e, depois, ao gerente do
comércio. No afã de possibilitar o lançamento dos pagamentos no sistema
bancário, alterou alguns nomes, a descrição dos pagamentos e das
empresas favorecidas, com a substituição dos nomes das empresas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028628-24.2015.8.26.0050 -Voto no 40561
7
publicidade pelas de fornecedores de pescados (as quais costumavam
realizar cobranças de valores mais vultosas), conservando, por sua vez, os
códigos de barras dos boletos. O sistema aceitava o nome das empresas
favorecidas com o pagamento de valores menores. Desculpou-se pelo
prejuízo suportado pela empregadora e disse que foi demitida por justa
causa (gravação no sistema SAJ).
Diante do acervo probatório presente nos
autos, não restam dúvidas de que a acusada praticou a conduta que lhe é
imputada na exordial, na qualidade de funcionária atuante no setor de
contas a pagar de Maré Alta Sushi Bar Ltda., ao realizar o pagamento de
inúmeros boletos indevidamente emitidos em face da pessoa jurídica, sem
tomar, para tanto, as cautelas mínimas para certificar a real procedência de
tais cobranças, do que resultou em expressivo desfalque financeira, da
ordem de R$ 106.769,50 (cento e seis mil setecentos e sessenta e nove
reais e cinquenta centavos), em detrimento da empresa vítima.
E, como bem destacado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça:
“Por outro lado, a versão apresentada em juízo
não merece crédito, pois se mostrou extremamente inverossímil, não sendo crível que
a acusada simplesmente realizasse o pagamento de vinte e dois boletos em favor de
empresas que não eram fornecedoras do estabelecimento vítima, sem conferir a
origem destes, justamente durante o período em que o gerente estava ausente em
razão do gozo de férias, apagasse os respectivos e-mails, e, ainda, não entrasse em
contato com os sócios do estabelecimento, por qualquer meio de comunicação - o
que é extremamente rápido e simples com o uso do celular, para conferir a situação,
completamente atípica.
Ademais, a versão também é contraditória, já
que, ao
o que tampouco foi comprovado, mas, em juízo, informou que pagou os
títulos simplesmente para evitar que fossem protestados; frágil, inexistindo
justificativa para que a descrição dos pagamentos fosse adulterada, já que não foi
comprovada a suposta impossibilidade técnica; e, ainda, opõe-se às provas
documentais e orais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028628-24.2015.8.26.0050 -Voto no 40561
8
Portanto, não há dúvidas de que a acusada,
conscientemente, realizou o pagamento de boletos bancários em favor de três
empresas de publicidade (Guia dos Classificados e de Endereços Regionais,
Consultoria do Estado de São Paulo e Guias de Classificados, Endereços e
Assinantes do Estado de São Paulo), que não prestavam serviços ao estabelecimento
vítima, bem como adulterou os respectivos comprovantes de pagamento, com o
objetivo de ludibriar os proprietários, para constar que teriam sido realizados em
favor de fornecedores da empresa. Note-se que aproveitou-se da ausência do
proprietário, justamente para não ser devidamente fiscalizada, mostrando, de forma
convincente, seu envolvimento com os fatos e o dolo” (fls. 593/594).
Restaram patentes, portanto, a autoria e
a materialidade do furto, bem como a qualificadora do artigo 155, § 4o, inciso
II, do Código Penal, uma vez que a acusada cometeu os furtos com abuso
de confiança, aproveitando-se do fato de, à época dos fatos, ser funcionária
do setor de contas a pagar da empresa vítima, chegando, inclusive, a
adulterar comprovantes de pagamento.
As penas devem partir de um sexto acima
do piso legal, em razão do expressivo prejuízo financeiro causado à
empresa vítima (R$ 106.769,50), a evidenciar a maior reprovabilidade da
conduta da acusada.
Na segunda fase, por conta da atenuante
da menoridade relativa (fls. 117/124), as reprimendas devem retornar aos
patamares mínimos.
E, na última etapa, em razão da
continuidade delitiva (22 furtos), as sanções são acrescidas de dois terços,
alcançando, definitivamente, três anos e quatro meses de reclusão e
dezesseis dias-multa, de valor unitário mínimo, fixado o regime aberto para
desconto da privativa de liberdade.
Contudo,
deve
ser
reconhecida
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028628-24.2015.8.26.0050 -Voto no 40561
9
prescrição da pretensão punitiva estatal, cujo prazo tem como parâmetro a
pena privativa de liberdade aplicada para cada delito, desconsiderada a
majoração pela continuidade delitiva, nos termos do artigo 119, do Código
Penal, e da Súmula no 497, do Supremo Tribunal Federal, operando-se a
causa extintiva da punibilidade, no caso, em quatro anos, na forma do artigo
110, § 1o, c.c. o artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, prazo este
que deve ser reduzido de metade, sendo, portanto, de dois anos, devido à
relativa menoridade da ré ao tempo dos fatos, comprovada às fls. 117/124
(artigo 115, do mencionado diploma legal).
Vale recordar que a sentença absolutória
não interrompe o prazo prescricional, por não estar tal hipótese prevista
expressamente no artigo 117, do Código Penal.
E decorreu desde a data o recebimento da
denúncia, em 17 de janeiro de 2018 (fls. 261/262), lapso temporal superior a
dois anos, estando consumada, portanto, a causa extintiva da punibilidade,
na modalidade retroativa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso ministerial para condenar GÉSSICA THAIS OLIVEIRA FREIRE,
como incursa no artigo 155, § 4o, inciso II, por vinte e duas vezes, na forma
do artigo 71, ambos do Código Penal, às penas de 03 (três) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 16 (dezesseis) dias-multa,
de valor unitário no piso, e, de ofício, julga-se extinta a sua punibilidade,
pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no artigo
107, inciso IV, também do Código Penal.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)